Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738330-87.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA, JOSIMAR RODRIGUES DE PAIVA, LEONARDO RODRIGUES DE PAIVA, MARCOS ANDRE RODRIGUES DE PAIVA, JOSUÉ RODRIGUES DE PAIVA RECORRIDO: ANDRÉ LUIS SANTOS DADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de embargos de terceiros que indeferiu o pedido para desconstituir a penhora que teria incidido sobre parcela de imóvel impenhorável. 2. Ao que consta dos autos, os agravantes alegam que a penhora do imóvel seria indevida considerando que o bem possuiu 6 (seis) proprietários em condomínio, o qual serve de moradia a 3 (três) outros possuidores, inviabilizando a penhora sobre a cota parte de apenas um devedor coproprietário, por ser bem indivisível e impenhorável. 3. Ocorre que a indivisibilidade do imóvel por si só não constitui impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial (art. 843 do CPC). 3.1. Do mesmo modo, embora a legislação civil ressalve que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (art. 832 do CC), a impenhorabilidade somente impede a alienação forçada do bem, não sendo coerente obstar a penhora sobre fração do imóvel e consentir ao devedor a venda voluntária do impenhorável frustrando a legitima expectativa do credor. 3.2. Ou seja, o dispositivo deve ser interpretado com cautela, a fim de preservar os interesses da entidade familiar sobre eventual impenhorabilidade, mas também evitar abusos por parte do devedor. 4. Desta feita, na eventual alienação voluntária do imóvel pelos herdeiros e coproprietários agravantes, deverá ser observada a penhora que incidiu sobre os direitos do executado e o seu respectivo quinhão do imóvel, o qual se tornou indisponível em favor do credor, devendo apenas a quantia correspondente ao valor daquela cota parte observar a constrição, não havendo falar em impenhorabilidade ou violação à proteção do bem de família. 4.1. Precedente: “É possível a manutenção da penhora da quota parte do devedor sobre o bem de família, devendo esta ser levada a registro para impedir futuras alienações do bem”. (07154908020228070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 24/1/2023). 5. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido visando a desconstituição da penhora que incidiu sobre fração do imóvel pertencente ao devedor. 6. Agravo improvido. Os recorrentes alegam violação à Lei 8.009/1990, sustentando a inviabilidade da penhora, porquanto o imóvel possui característica multifamiliar, tendo 6 (seis) irmãos como coproprietários e servindo de moradia para 3 (três) deles. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à invocada transgressão à Lei 8.009/1990, porquanto a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021